Tribunal: TJMT
Processo: 1050416-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050416-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAYSLAN DA SILVA COSTA ALMEIDA - CPF: 000.499.761-17 (RECORRIDO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INTERVALOS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÕES POSTERIORES (LC no 719/2022 e LC no 755/2023). INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. NULIDADE DE CONTRATOS CELEBRADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A sucessiva contratação temporária, sem observância do interregno mínimo viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT no 600/2017 e configura nulidade contratual.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, acolho parcialmente a(s) preliminar(es) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR ao recolhimento do FGTS referente aos períodos aquisitivos descritos na inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, em valor a ser apurado por simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença,
cujo valor deverá ser corrigido
valores estes que deverão ser corrigidos à luz da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que a contratação temporária da recorrida foi válida, pois preencheu todos os requisitos legais, tendo sido aprovada em processos seletivos distintos, o que afastaria a nulidade contratual e, consequentemente, o direito ao FGTS.

A controvérsia central reside na validade dos contratos temporários firmados com a recorrida e, por consequência, no direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, verifica-se que a parte autora
manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de professor, no período de 2018 a 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Da análise das fichas financeiras, verifica-se que a autora foi contratada nos seguintes períodos:

03/2018 a 12/2018

02/2019 a 11/2019

02/2020 - 07/2020 a 12/2020

02/2022 a 12/2022

02/2023 a 12/2023

02/2024 a 12/2024

Conforme dispõe a
LC no 600/2017
, em sua redação original, a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso tinha como limite inicial 12 (doze) meses, prorrogáveis uma única vez por igual período. Além disso, o artigo 18, inciso III, vedava a recontratação antes de decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Assim, considerando que o primeiro vínculo se deu em 2020, as contratações firmadas devem ser analisadas sob a égide da redação original da Lei 600/2017, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

Verifica-se que entre o período de 2018 a 2020 a parte autora
foi contratada de forma temporária, em manifesta violação ao interregno mínimo de
12 (doze) meses
previsto no artigo 18, inciso III, da LC no 600/2017 (redação original), que dispõe:

Art. 18. O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:
(...)

III – ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

Assim, considerando que não houve contratação no ano de 2021, no tocante aos contratos celebrados até 2020, constata-se a nulidade, em razão da inobservância do prazo mínimo legal entre contratações, o que caracteriza o desvirtuamento da excepcionalidade e da temporariedade próprias da contratação temporária.

Com o advento da
LC no 719/2022
, acrescentou-se o inciso IV ao referido artigo, reduzindo o prazo de impedimento para
40 (quarenta) dias
nas hipóteses de contratação de professores.

Em relação aos vínculos posteriores, verifica-se que também não foi demonstrado pelo ente público a observância ao intervalo de
40 (quarenta) dias
entre as contratações, em conformidade com a legislação então aplicável.

Ademais, em que pese o reclamado tenha alegado que as contratações se tratam de vínculos distintos precedidos de processos seletivos autônomos, a reiteração de contratações temporárias para exercer a mesma função, como ocorreu no caso dos autos, evidencia que não se tratava de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de suprir demanda permanente da Administração, que deveria ser atendida mediante a nomeação de servidores aprovados em concurso público.

Dessa forma, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, o que torna nulos os contratos firmados entre o recorrente e o Estado de Mato Grosso.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. NULIDADE MANTIDA. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, que visava a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a nulidade da relação contratual temporária firmada entre 2019 e 2022, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional diante da ausência de provas de sua quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental evidencia que as contratações sucessivas entre 2019 e 2022 não observaram o interstício mínimo de 12 meses previsto na LC no 600/2017 (art. 18, III), impondo-se a manutenção da declaração de nulidade contratual e da condenação ao pagamento do FGTS correspondente.

4. A jurisprudência, em consonância com o Tema 916 do STF, reconhece que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao FGTS pelo período laborado.

5. Quanto às férias e ao terço constitucional, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. Não há comprovação nos autos de que os pagamentos de férias não tenham sido realizados, já que a parte autora não juntou fichas financeiras, documento que poderia demonstrar a alegada omissão, não se configurando prova impossível.

7. Assim, afasta-se a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de observância ao interstício mínimo previsto na LC no 600/2017 torna nulas as contratações temporárias celebradas entre 2019 e 2022.

2. A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS devido pelo período efetivamente trabalhado.

3. O pedido de pagamento de férias e terço constitucional exige comprovação pelo autor, a quem incumbe o ônus da prova do fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

4. A ausência de fichas financeiras inviabiliza o reconhecimento da ausência de pagamento de férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC no 600/2017, art. 18, III; Lei no 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE no 870947, Plenário.

(N.U 1035530-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025